Tribunal: TJSP
Processo: 1001555-15.2023.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de Compra e Venda de Lote - Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada – Sentença de improcedência - Apelação da autora, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer a mudança do índice de reajuste do contrato do IGPM-FGV para o IPCA-IBGE – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de Compra e Venda de Lote - Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada – Sentença de improcedência - Apelação da autora, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer a mudança do índice de reajuste do contrato do IGPM-FGV para o IPCA-IBGE – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Validade da previsão contratual dos reajustes de cada parcela com base na correção monetária pelo índice do IGPM, sendo que deve prevalecer o que foi pactuado livremente entre as partes, em respeito à autonomia da vontade e ao princípio da "pacta sunt servanda", inteligência do artigo 408, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes do E. STJ e desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.